Tribunal: STF
Processo: ARE 1501985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações. Gratuidade dajustiça e diferimento das custas. Pessoa jurídica. Hipossuficiência. Constatação. Erro material. Retificação (não acolhida). Feito em mesa. Juízo de admissibilidade, prevalecendo o juízo de mérito. Saldo remanescente. Termos de recebimento provisório e definitivos assinados. Quitação. Pagamento devido. Readequação do equilíbrio econômico-financeiro. Desnecessidade. Valores inalterados. Juros e atualização monetária. Fazenda Pública. De ofício. Recurso improvidos.



    A pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários, tem o direito à gratuidade da justiça (Súm. 481 do STJ), demonstrando que a não concessão gerará perdas irreparáveis à empresa, inclusive se propõe a tal encargo tão logo tenha condição. Ademais, tem-se o lapso temporal legal de 5 anos para tal fim, art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.



    O voto da relatoria deferiu a gratuidade, mas no colegiado transmudou em diferimento das custas (preparo), enquanto o texto normativo do Regimento de Custas giza que “em caso de apelação e recurso adesivo, o recolhimento das custas diferidas será feito pelo recorrente juntamente com o preparo”, parágrafo único do art. 34.



    Diante da incongruência, do erro considerado como material, o caso foi colocado em mesa, porquanto passível de retificação de ofício (Regimento Interno, art. 294), para desconsiderar o diferimento e retomar a gratuidade, para não incorrer em deserção do recurso, ao tempo que se homenageia o princípio da promessa constitucional consagrada no art. 35, XXXV.



    Nada obstante, a maioria entendeu que a retificação implicaria em novo julgamento - equívoco, pois a proposição era apenas no atinente ao juízo de admissibilidade (corrigir diferimento para gratuidade, pena de implicar em ordem de não só fazer o preparo como o pagamento das custas prévias no juízo primevo), permanecendo intocável o juízo de mérito.



    Com as devidas ressalvas prevaleceu o diferimento, em deliberação contra legem, frente a normativa citada, art. 34. Vencida a parte objeto de debate quanto à gratuidade/diferimento, no mérito é de se observar que tendo a autarquia estadual firmado os Termos de Recebimento Provisório e Recebimento Definitivo do contrato formalizado, é demonstração de que houve o adimplemento completo do acordo, não podendo a entidade deixar de quitar saldo remanescente.



    Não havendo demonstração objetiva de que houve elevado aumento de preços para a execução da obra ou serviço, ainda que o contrato tenha se estendido por um prazo superior daquele firmado contratualmente, somente este fundamento não é apto a promover o pedido de readequação econômico-financeira.



    Os índices de correção monetária e juros atualizado devem ser os aplicados à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e dos julgamentos do STF, (RE-RG 870.947, repercussão geral), e o STJ (REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo), ora determinado de ofício.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente